Tribunal: TJDFT
Processo: 0002381-25.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA À MULHER. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, depois de ameaçar de morte a ex-mulher por causa de pensão alimentícia.
2 Não há cerceamento de defesa quando se segue o rito do Código de Processo Penal, oportunizando-se à Defesa a apresentação do rol de testemunhas. Depois de realizada a audiência de instrução, lhe foi negada a oitiva de nova testemunha, cujo nome e endereço já eram conhecidos desde a data do fato.
3 A materialidade e a autoria do crime foram evidenciadas no depoimento da vítima, que se apresenta lógica, coerente e fornida com outros elementos de convicção; o réu não confirmou o que dissera nos autos do inquérito nem conseguiu desmentir o depoimento da mulher.
4 Apelação não provida.